Tribunal: TJBA
Processo: 8037746-71.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8037746-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. REVISÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por BRUNO FERREIRA DOS SANTOS, condenado por tráfico de drogas, com pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, conforme Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma Julgadora do TJBA, nos autos da Apelação n.º 8000860-87.2023.8.05.0212. A defesa pleiteia a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, no grau máximo, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (ii) aferir se há fundamento para alteração do regime inicial de cumprimento da pena com base nos elementos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta à mera reavaliação de matéria já apreciada, devendo estar fundamentada em flagrante ilegalidade ou prova nova, nos termos do art. 621 do CPP. 4. A tese defensiva de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação, tendo sido afastada com base na habitualidade da conduta delitiva, evidenciada pela apreensão de vultosa e variada quantidade de drogas além de petrechos característicos do tráfico, como balança de precisão, sacolas plásticas e papel para embalagem. 5. Não houve apresentação de nova prova ou elemento superveniente apto a modificar a conclusão anteriormente firmada, tampouco se identificou ilegalidade manifesta na fixação da pena ou na negativa da minorante. 6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da quantidade da pena, conforme o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. 7. A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, com a pretensão de rediscutir a dosimetria da pena com base nos mesmos elementos já apreciados, não encontra amparo legal ou jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de matéria já decidida em apelação com base nos mesmos elementos probatórios, salvo em caso de prova nova ou ilegalidade flagrante. 2. A não concessão do redutor do tráfico privilegiado exige fundamentação baseada em elementos concretos do caso, como a apreensão de objetos que evidenciem a dedicação habitual à atividade criminosa. 3. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, conforme art. 33, §2º, "b", do CP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III, e 626; CP, art. 33, §2º, "b"; Lei 11.343/06, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, AREsp 2491406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; TJBA, Revisão Criminal n.º 0027529-86.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, pub. 31.10.2018; TJBA, Revisão Criminal n.º 0022405-93.2015.8.05.0000, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 18.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n.º 8037746-71.2025.8.05.0000, requerida por BRUNO FERREIRA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, mantendo incólume o Acórdão transitado em julgado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 28 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09